Tribunal: TJSP
Processo: 1122800-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do fundo réu. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora. Sem razão. Débito que foi cedido, por pessoa jurídica, ao fundo demandado. Autora que não comprovou o pagamento das parcelas do seu financiamento. Contrato de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do fundo réu. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora. Sem razão. Débito que foi cedido, por pessoa jurídica, ao fundo demandado. Autora que não comprovou o pagamento das parcelas do seu financiamento. Contrato de venda financiada firmado com a empresa cedente. Demandante que não é hipossuficiente para a produção de provas e não se desincumbiu de comprovar que realizou a quitação de seu débito com a empresa cedente. Ausência de violação ao artigo 290 do Código Civil. Comunicação prévia do apontamento. Artigo 43, §2o do CDC. Obrigação do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Súmula no 359 do STJ. Para a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito basta à comprovação da existência da dívida, não havendo o que se falar em exclusividade de apontamento restritivo para títulos de crédito. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368319
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122800-43.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANA
VIEIRA LIMA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS
NPL
IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122800-43.2019.8.26.0100 -Voto no 21441
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais.
Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito por iniciativa do fundo réu. Sentença que
julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora. Sem razão.
Débito que foi cedido, por pessoa jurídica, ao fundo demandado.
Autora que não comprovou o pagamento das parcelas do seu
financiamento. Contrato de venda financiada firmado com a
empresa cedente. Demandante que não é hipossuficiente para a
produção de provas e não se desincumbiu de comprovar que
realizou a quitação de seu débito com a empresa cedente. Ausência
de violação ao artigo 290 do Código Civil. Comunicação prévia do
apontamento. Artigo 43, §2o do CDC. Obrigação do órgão
mantenedor do cadastro restritivo. Súmula no 359 do STJ. Para a
inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito basta à comprovação da existência da dívida,
não havendo o que se falar em exclusividade de apontamento
restritivo para títulos de crédito. Sentença mantida na íntegra.
Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.
VOTO n° 21441
RELATÓRIO:
Trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por
Adriana Vieira Lima da Silva em face de Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado. Alega a
autora, quanto aos fatos, que “tomou conhecimento que seu nome havia sido
incluído nos cadastros de inadimplentes ao tentar efetuar compras no
comércio local. Assim, verificou que o cadastro do SPC e SERASA foi realizado
pela parte ré em virtude de débitos que lhe foram atribuídos, referente a um
suposto contrato de no: 19921247, no valor de R$ 1.740,71 (...), conforme
consultas anexas. Insta salientar que na ocasião a Autora se sentiu humilhada,
envergonhada e decepcionada com a informação oferecida pelo funcionário da
referida loja, na presença de inúmeras outras pessoas, eis que, ela sequer
tinha ciência da inclusão desabonadora supramencionada, porque, nunca via
sido notificada, nos termos do Art. 43, §2, do CDC. Para constatar o cadastro,
a Autora realizou a consulta específica junto aos Serviços de Proteção ao
Crédito (Doc. Anexo), para confirmar a situação que lhe fora informada, a qual
foi devidamente confirmada. Diante da informação, a Autora, inconformada
com a inserção de seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122800-43.2019.8.26.0100 -Voto no 21441
3
sequer firmou com a ré obrigação com tais características, buscou de várias
maneiras contato com a mesma, visando esclarecer o ocorrido. Contudo,
todas as tentativas restaram infrutíferas e a parte requerida persistiu na
manutenção do nome da autora junto ao referido órgão, o que se perpetua até
a presente data. Desta forma, Excelência, resta provado que tudo o que
encontrava-se ao alcance da autora, para solucionar a pendência objeto desta
lide fora feito. Entretanto, a parte ré quedou-se inerte e, não tomou nenhuma
atitude para corrigir o seu equivoco, não tendo alternativa a autora, senão
socorrer-se do Poder Judiciário para ver seus direitos tutelados” (fls. 02/03). À
vista disso, pugna pela declaração de inexistência da dívida, de nulidade do
apontamento e pela condenação do fundo réu ao pagamento de uma
indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 49.900,00.
Atribuiu à causa o valor de R$ 51.640,71 (fls. 15).
Sobreveio
sentença
a
fls.
132/140
julgando
improcedentes os pedidos e condenando a demandante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, ressalvados os benefícios da justiça
gratuita.
Apela a autora (fls. 143/158) pleiteando a reforma da r.
decisão alegando, em resumo, que (A) “não foram observadas as garantias
constitucionais acima explicitadas, visto que o D. Juízo monocrático ao seu bel
prazer, julgou a ação improcedente sem que se tenha produzido qualquer
prova acerca do débito que maculou o nome da recorrente. Ora, cabia à
instituição financeira a apresentação de sólida documentação que demostrasse
cabalmente a concessão do crédito, bem como, sua efetiva utilização e o
débito que gerou a inscrição que ora se contesta, tendo em vista que a
consumidora negou veementemente a existência da operação questionada nos
autos” (fls. 146); (B) “o contrato acostado pela ré não comprova nenhum
débito da autora com a empresa Via Varejo S/A, pois, a Autora tentou efetuar
a referida compra, preenchendo a solicitação de crédito, porém, teve seu
credito negado, razão pela qual não se configurou relação com a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122800-43.2019.8.26.0100 -Voto no 21441
4
vendedora de mercadorias” (fls. 147); (C) “inexiste nos autos qualquer
documento que demostre a cessão do débito objeto da impugnação” (fls.
147); (D) deve haver a inversão do ônus da prova nos termos do Código de
Defesa do Consumidor; e (E) sofreu danos morais e deve ser indenizada.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 161/174). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo, tendo em
vista a suspensão dos prazos entre os dias 16.03.2020 e 30.04.2020 em razão
da pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2),
conforme
Provimentos
CSM
2525/2020,
2548/2020
e
2549/2020;
e
dispensado do recolhimento do preparo por ser a recorrente beneficiária da
gratuidade processual (fls. 28).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pelo digno
magistrado Alexandre Bucci, merece ser mantida na íntegra.
Mesmo à luz dos princípios e regras insculpidas no Código
de Defesa do Consumidor, os elementos de convicção proporcionados não
conferem sustentação à pretensão da autora, ora apelante.
Ora, a recorrente aduz que desconhece a inscrição
restritiva realizada em seu nome. Assim, seria indevido o apontamento do
débito no valor de R$ 1.740,71, inscrito em seu nome junto aos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do fundo réu, ora apelado.
Para tanto, a apelante colacionou ao feito apenas o
documento de fls. 26 que comprova o apontamento restritivo realizado em seu
nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122800-43.2019.8.26.0100 -Voto no 21441
5
O recorrido, por sua vez, em contestação (fls. 34/50)
esclareceu que o apontamento realizado no nome da recorrente é oriundo de
dívida que esta mantinha com a empresa Via Varejo S. A., em razão de
“contrato de venda financiada”, e que foi objeto de cessão.
Para tanto, o fundo apelado colacionou ao feito o
“contrato de venda financiada”, devidamente assinado pela apelante (fls.
94/95) e a cópia do documento de identidade (RG) da recorrente (fls. 96/97).
O apelado acostou ao feito, ainda, a certidão lavradas pelo
“10o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da
Comarca de São Paulo” sobre o contrato de cessão realizado entre o recorrido
e a empresa Via Varejo S. A. (fls. 98).
Deste modo, não resta dúvida de que o débito negativado
teria origem em dívida contraída pela compra de mercadorias junto à Via
Varejo S. A.
Vale destacar, neste ponto, que o contrato acostado ao
feito já indica que houve a liberação do valor financiado para a recorrente,
sendo, portanto, descabida a alegação de que o crédito não teria sido
aprovado e a transação não realizada, já que não são esses os termos
constantes no instrumento.
A apelante, por sua vez, em réplica (fls. 106/123),
impugna genericamente os documentos juntados pelo recorrido, pois se apega
genericamente ao valor da dívida inscrita e ao número do contrato informado
nos cadastros de inadimplentes.
Deste modo, em réplica, a apelante não negou a
existência de relação jurídica com a Via Varejo S. A., cedente do débito
inscrito, nem a inadimplência informada em relação às parcelas do
financiamento. Muito pelo contrário, limita-se apenas a impugnar, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122800-43.2019.8.26.0100 -Voto no 21441
6
genérica, a existência de comprovação do débito.
Ora, não foi especificamente impugnada a contratação
junto à empresa cedente, a transação que deu origem ao débito inscrito e a
alegação de inadimplência. Consequentemente, pouco importa, aqui, que os
documentos juntados possam ser produzidos unilateralmente, uma vez que
inequívoca a relação jurídica entre a apelante e a Via Varejo S. A., e que as
informações constantes nos documentos não foram impugnadas especificamente.
Além disso, em momento algum a apelante alegou de
modo claro e concreto a ocorrência de fraude ou qualquer vício do
consentimento, apenas se apegando, genericamente, à inexistência de
comprovação da dívida.
Insta salientar, com relação à cessão de crédito, que o
credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da
obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor (art. 286 do CC), sendo
ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não se
celebrar mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido
das solenidades do § 1o do art. 654 do Código Civil (art. 288 do CC), e sem
eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada (art. 290 do
CC).
Neste diapasão, ressalta-se que a possível ausência de
notificação do devedor não invalida a cessão de crédito, tampouco exonera o
solvens da obrigação. A inobservância do disposto no artigo 290 do Código
Civil tão somente impede que o cessionário se insurja contra eventual
pagamento realizado, pelo devedor, diretamente ao cedente.
Deveras, o dispositivo legal em comento tem por função
essencial proteger o devedor que, não notificado e de boa-fé, paga sua dívida
à pessoa errada. Por esta razão, o devedor deve ser avisado que o seu débito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122800-43.2019.8.26.0100 -Voto no 21441
7
a partir da notificação, deverá ser pago a outra pessoa, estranha à relação
original, cessionária dos créditos. Mas como aqui a apelante não provou
qualquer quitação da dívida oriunda da venda financiada, não lhe socorre
eventual argumento.
Noutro giro, incontroverso que a apelante não adimpliu as
parcelas do financiamento, o que ensejou a cessão dos créditos e a
negativação do débito, já que não impugna especificamente, repita-se, tal
informação. É o que basta para a improcedência dos pedidos do recorrente.
E nem se alegue violação ao artigo 6o, VIII, do CDC, já
que a apelante não é hipossuficiente para comprovar que está em dia com
suas parcelas, demonstrando que o débito inscrito não poderia ter origem no
contrato de financiamento, já que deveria possuir os comprovantes de
pagamento.
Além disso, notório que as instituições financeiras, quando
inscrevem o nome do cliente no rol de inadimplentes, o fazem pelo valor
atualizado da dívida, o que gera uma diferença com relação ao quantum
constante nos documentos apresentados.
Outrossim,
eventual
numeração
utilizada
apenas
internamente pela instituição financeira ou pelo órgão mantenedor do cadastro
restritivo para a inscrição da dívida, referente ao “número de contrato”, por si
só, não torna o apontamento inválido.
Com isso, conferiu-se maior verossimilhança à situação de
inadimplência da recorrente em relação ao pagamento das parcelas da dívida
contraída em face da cedente.
Quanto à prévia notificação prevista no artigo 43, §2o, do
CDC, esta compete à instituição mantenedora do cadastro restritivo (súmula
no 359 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122800-43.2019.8.26.0100 -Voto no 21441
8
Acrescente-se, ainda, que para a inscrição do nome do
devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito basta à comprovação
da existência da dívida, não havendo o que se falar em exclusividade de
apontamento restritivo para títulos de crédito.
Em tal contexto, não há como considerar inexigível o
débito ora discutido. Correta, portanto, a postura do apelado em exercer seu
direito, apontando o nome da devedora nas entidades de proteção ao crédito.
Consequentemente,
inexistente
responsabilidade
civil,
toma-se
por
prejudicado o pedido de indenização e desnecessária qualquer discussão sobre
eventual aplicação ou não da Súmula no 385 do STJ ao presente caso.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (originalmente fixado em
R$ 51.640,71 fls. 15), ressalvada a gratuidade processual de que faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122800-43.2019.8.26.0100 -Voto no 21441
9
jus (fls. 28).
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)